Tribunal: TJSP
Processo: 1005358-97.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005358-
97.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005358-97.2019.8.26.0248 -Voto no 42414
2
VOTO No: 42414
APEL No: 1005358-97.2019.8.26.0248
COMARCA: Indaiatuba 3a VC
APTE. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
SEGURO DE DANO
Prestação de serviços
Falha no
fornecimento de energia elétrica Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de
que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em
razão de falha em instalações internas
Força maior não
configurada Sub-rogação da seguradora Indenização devida
Recurso improvido.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Cláudia Longobardi Campana que julgou procedente ação dita “regressiva
de ressarcimento de danos” relativa à indenização por descarga elétrica para condenar a
requerida ao pagamento de R$-9.690,71 (nove mil seiscentos e noventa reais e setenta e um
centavos); os honorários de advogado foram arbitrados em 10% do valor da condenação.
Sustenta a apelante que não foi constatada nenhuma irregularidade
na rede, que a indenização é indevida, pois não houve prévio pedido administrativo, que
não há nexo de causalidade entre os danos referidos nem prova do dano, que somente é
responsável pela rede elétrica externa à residência, que não há relação de consumo e que os
laudos juntados pela apelada são unilaterais e não se prestam a comprovar o alegado, a
respectiva responsabilidade e o nexo causal. Defendeu, ainda, o afastamento da respectiva
responsabilidade em razão de caso fortuito.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Não vinga, todavia, registrado que necessidade nenhuma há de
esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta ação.
Anote-se, de pronto, que a autora juntou aos autos dados da
indenização paga aos segurados, documento suficiente para demonstrar sua sub-rogação
em seus direitos (fls. 119, fls. 146, fls. 171 e fls. 188).
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da incidência ou não do
CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda naquela responsabilidade objetiva do
prestador de serviços públicos prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
No mais, a verdade é que a autora trouxe aos autos demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005358-97.2019.8.26.0248 -Voto no 42414
3
não só da referida indenização paga aos segurados como também dos danos causados por
falha no fornecimento de energia elétrica pela ré.
Com efeito, de acordo com os laudos técnicos realizados por
terceiros, foram danificados aparelhos em razão de “descarga elétrica” e “oscilação na rede
elétrica”, seguindo-se a queima dos aparelhos, sem notícia de quedas de raios diretamente
no estabelecimento (fls. 113, fls. 137 e fls. 158/159).
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de força
maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços pela ré.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré o ônus de provar
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II do art. 373 do
Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou, deixando de apresentar qualquer documento que
indicasse minimamente a regularidade dos serviços prestados ou, mais ainda, que os danos
se deram por culpa exclusiva do tomador de serviços, vale dizer, de falha nas instalações
internas.
Em verdade, em sua contestação não se vê nenhuma impugnação
específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca dos limites de sua
responsabilidade em tese, sem contar que não trouxe nenhum documento que indicasse a
condição da prestação de serviços no local no momento indicado.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelo segurado e
indenizados pela autora.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; em razão do julgamento do recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação, conforme o disposto
nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.

JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator